Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-84.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000309-84.2023.8.05.0155 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VANESSA FERNANDES ROCHA DE CARVALHO Advogado(s): JOAO PAULO TRANCOSO DE SOUZA ACHY APELADO: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRECRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MATÉRIA ABORDADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE Nº 837811/RG (TEMA 784). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA.RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000309-84.2023.8.05.0155, em que figuram como apelante VANESSA FERNANDES ROCHA DE CARVALHO e como apelada MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .